Tribunal: TJMT
Processo: 1068409-88.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068409-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO PINTO DA SILVA NETO - CPF: 065.883.871-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI ADULTO. TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral.

2. O reconhecimento da solidariedade não implica na exclusão de qualquer dos entes do polo passivo, mas permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

3. Procedimento de alta complexidade (UTI) que, conforme as regras de repartição de competências do SUS, é primariamente de responsabilidade do Estado, sem afastar a legitimidade passiva do Município, que permanece como responsável subsidiário em caso de descumprimento pelo ente estadual.

4. Constatado o óbito do paciente durante o trâmite processual, conforme documentação juntada aos autos, há perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, permanecendo, contudo, a discussão sobre a responsabilidade dos entes para fins de eventual ressarcimento.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 46 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por
ANTONIO PINTO DA SILVA NETO
, determinando que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, realizassem a imediata transferência do autor para Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto para tratamento de insuficiência renal aguda não especificada, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o procedimento pleiteado não se inclui na atenção básica, sendo de média/alta complexidade, não se enquadrando, portanto, em sua competência. Invoca o Tema 793 do STF, defendendo que o direcionamento do cumprimento da obrigação deve ser feito ao Estado de Mato Grosso, responsável pelo custeio dos procedimentos/tratamentos de média/alta complexidade. Subsidiariamente, requer o ressarcimento de eventuais valores já dispendidos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a legitimidade passiva do Município, que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo, em contrapartida, recursos financeiros.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção do Município de Cuiabá como obrigado solidário, com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso por se tratar de procedimento de alta complexidade, ficando o Município obrigado subsidiariamente.

Durante o trâmite processual, foi juntado aos autos ofício da Secretaria de Estado de Saúde (ID 275717480), informando que o paciente ANTONIO PINTO DA SILVA NETO evoluiu a óbito em 27/09/2024, conforme Declaração de Óbito anexada.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme documentação juntada aos autos (ID 275717480), o paciente ANTONIO PINTO DA SILVA NETO faleceu em 27/09/2024, o que implica na perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer determinada na sentença.

Não obstante, a discussão sobre a responsabilidade dos entes federativos permanece relevante para fins de eventual ressarcimento de valores despendidos, conforme preconiza o Tema 793 do STF.

Pois bem.

A questão central do recurso consiste em definir se o Município de Cuiabá deve ser excluído do polo passivo da demanda, sob o argumento de que o procedimento pleiteado (transferência para UTI para tratamento de insuficiência renal aguda) seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6º), sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise dos votos proferidos no julgamento do Tema 793, depreende-se que a intenção do STF foi manter a garantia do cidadão (solidariedade processual) e, ao mesmo tempo, equalizar os interesses dos entes públicos (subsidiariedade material), de maneira que a ordem judicial se direcione originariamente ao ente responsável, se for possível tal identificação, ou que o ente sem responsabilidade que vier a cumprir a decisão possa obter o ressarcimento.

Importante destacar que a tese fixada no Tema 793 não se presta a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do polo passivo dos entes públicos trazidos pela parte autora, mas sim a permitir o direcionamento primário das ordens judiciais ao ente responsável e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido, o Ministro Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do Tema 793, expressamente consignou que
"é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde".

Assim, não há que se falar em exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, uma vez que a solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde permite que o cidadão acione qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir seu direito fundamental à saúde.

No entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação, considerando que o procedimento pleiteado (transferência para UTI para tratamento de insuficiência renal aguda) é de alta complexidade, é razoável o direcionamento primário ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Conforme a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de alta complexidade, como o tratamento em UTI, são primariamente de responsabilidade dos Estados, enquanto aos Municípios compete a atenção básica e procedimentos de baixa complexidade.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que
"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Assim, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de repartição de competências do SUS, deve-se direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Quanto ao argumento do Estado de Mato Grosso de que todos os municípios de Mato Grosso optaram pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo recursos estaduais em contrapartida, não há nos autos documentação suficiente que comprove tal pactuação específica para o procedimento em questão, prevalecendo, portanto, as regras gerais de repartição de competências do SUS.

Por fim, considerando o falecimento do paciente, a questão do direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer perdeu seu objeto, restando apenas a discussão sobre eventual ressarcimento de valores despendidos, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, caso algum dos entes tenha suportado ônus financeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para direcionar primariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025